Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700098-64.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: SINARA MARQUES VAZ AGRAVADO: SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Sinara Marques Vaz contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701896-28.2020.8.07.0014, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial sobre o veículo GM/Prisma Maxx, placa JHW-9073, nos seguintes termos: “A controvérsia reside em verificar se o veículo penhorado se enquadra na proteção legal de ‘ferramenta necessária ou útil ao exercício da profissão’. Compulsando os autos, verifico que a proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC exige prova robusta de que o bem é estritamente necessário para o desempenho da atividade laboral que garante o sustento do devedor. No presente caso, embora tenham sido apresentadas declarações informais e fotos, não há nos autos comprovação de que a executada possua licença ou registro profissional junto aos órgãos de trânsito e fiscalização (como o DETRAN/DF) para realizar o transporte escolar, que é atividade regulamentada e exige requisitos específicos do condutor e do veículo. Ademais, o automóvel em questão (GM/Prisma) é um veículo de passeio comum, de natureza genérica, o que afasta a presunção de que seja um ‘instrumento de profissão’ específico, como seria o caso de uma van escolar adaptada ou um táxi devidamente registrado. A jurisprudência deste Tribunal orienta que a simples alegação de uso do bem para fins profissionais, desacompanhada de prova técnica de sua essencialidade e regularidade, não é suficiente para afastar o direito do credor à satisfação do crédito exequendo. Nesse contexto, entendo que a executada não se desincumbiu do ônus de provar a impenhorabilidade alegada. O crédito em execução, que remonta ao ano de 2015, deve ser satisfeito para garantir a efetividade da jurisdição. Por esses fundamentos, REJEITO a impugnação à penhora apresentada sob o ID. 251659507 e MANTENHO a constrição sobre o veículo GM/PRISMA MAXX, placa JHW-9073. Prossiga-se nos termos da decisão ID. 249591294. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que o veículo penhorado é utilizado como instrumento de trabalho em atividade autônoma informal, sendo indispensável para sua subsistência, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade. Argumenta que o art. 833, V, do Código de Processo Civil não condiciona a proteção legal à formalização da atividade profissional, tampouco à inscrição em órgão de classe ou à autorização administrativa, bastando a efetiva utilização do bem como meio de trabalho e sua essencialidade para a manutenção da renda da parte executada. Defende que a exigência de comprovação de registro junto a órgãos de fiscalização ou de trânsito configura requisito não previsto em lei, afrontando o princípio da legalidade, esvaziando a finalidade protetiva da norma, que é impedir que a execução prive o devedor de seu único meio de sustento. Alega, ainda, que a manutenção da penhora, nas circunstâncias apresentadas, compromete a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, inviabilizando por completo o exercício da atividade profissional da agravante, cuja fonte de renda depende diretamente do veículo constrito. Ressalta que a interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem, ao condicionar a proteção legal à regularização administrativa da atividade exercida, contraria a finalidade social da norma e estabelece distinção indevida entre trabalhadores formais e informais, distinção essa sem respaldo no ordenamento jurídico. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão que manteve a constrição sobre o citado veículo, evitando prejuízos graves e de difícil reparação, diretamente relacionados à subsistência da agravante e de seus dependentes. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada, para afastar a penhora determinada sobre o veículo GM/Prisma Maxx, placa JHW-9073, de sua propriedade. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que demonstrados a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso em exame, não se evidencia a probabilidade do direito alegado. A decisão agravada não criou requisito inexistente em lei, limitando-se a concluir pela ausência de comprovação de que a agravante utiliza o veículo para fins profissionais, uma vez que não foram juntados aos autos elementos robustos que demonstrem o exercício de atividade autônoma e informal de transporte escolar com o bem constrito. As declarações de transporte (Ids. 252081098, 252081097, 252079531 e 252079530), subscritas pela própria agravante e por terceiros, bem como as fotografias do veículo penhorado, não se revelam suficientes para comprovar que o automóvel constitui instrumento de trabalho da executada. Tal conclusão é reforçada pelo fato de que a agravante não possui registro para o exercício da atividade em questão, a qual é regulamentada e sujeita a exigências específicas. Cumpre salientar que, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, incumbe à parte executada demonstrar a impenhorabilidade dos bens constritos, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Ademais, conforme dispõe o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, sendo a impenhorabilidade exceção, somente reconhecida quando comprovada, de forma inequívoca, a essencialidade do bem para o exercício da profissão. Diante da ausência de prova de que o veículo penhorado é necessário ou útil ao desempenho da atividade profissional da executada, não há como deferir a tutela de urgência requerida, por faltar a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado no presente Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora